Tribunal: STF
Processo: ARE 1248884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 24) opostos pelo Município de Capinzal, em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da parte contrária, nos seguintes termos (eDOC 23):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 12, p. 24): 
    ‘APELAÇÃO. AÇÃO PARA REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO PARA RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. INVIABILIDADE. SERVIDORA EXONERADA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE DO ATO.IMPOSSIBILIDADE DA PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS DE APOSENTAÇÃO, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 37, § 10, DA CF. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TAMPOUCO NECESSÁRIA. VEREDICTO MANTIDO.
    "Se o tempo de serviço e suas contribuições foram objeto de contagem para a aposentadoria obtida junto ao INSS, que no caso é o órgão previdenciário do Município, fica impossibilitada a percepção simultânea dos proventos da inatividade com o vencimento desse mesmo cargo público.[...](Apelação Cível nº 0004176-29.2008.8.24.0024, de Fraiburgo, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15/08/2017).
    APELO ARTICULADO JÁ SOB A VIGÊNCIA DO NCPC. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA TAMBÉM NO GRAU RECURSAL, EM5% SOBRE O MESMO PARÂMETRO ADOTADO NA ORIGEM. ART. 85, § 11, DALEI Nº 13.105/15.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 14-19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, 37, § 10, e 41, §§ 1º, I, II, III e IV, 2º, 3º e 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A proibição de acumular, estabelecida pela Constituição, refere-se a vencimentos com proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142, vale dizer, vencimento do cargo e, portanto, não alcança a cumulação com proventos recebidos do INSS, relativos ao regime geral de previdência, de que a Carta de 1988 cuida apenas no art. 201” (eDOC 14, p. 10).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 280 e 283 do STF, bem como pelo enquadramento ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 16, p. 2-9). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, consignou (eDOC 12 p. 29/30): 
    ‘Extrai-se dos fólios que a autora era servidora pública do Município de Capinzal desde 01/09/1990.
    (...)
    Deste modo, forçoso concluir que a aposentação deu-se em razão do exercício de cargo público, pois,no cálculo, foram computados o tempo de serviço público e as contribuições dele decorrentes.
    (...)
    Logo, o pleito para que seja reintegrada ao serviço público encontra óbice no disposto em o art. 37, § 10, da Constituição Federal, in verbis:
    (...)
    Diferentemente do que acontece no setor privado, no serviço público" a aposentadoria voluntária produz a imediata cessação do contrato de trabalho, de forma que, se o servidor público quiser permanecer no mesmo, ou ir para outro cargo, terá de fazer um concurso, de acordo com o art.37, II, da CF/1988 (STJ, Min. Anselmo Santiago)".(Agravo de Instrumento n.0136402-26.2015.8.24.0000, de Capinzal, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j.10/10/2017)’
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observa-se que o acórdão recorrido está dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. Em casos análogos ao ora tratado, confira-se o entendimento da Corte:
    ‘EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. PROVENTOS E VENCIMENTOS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1148213-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    ‘EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Servidor público. Cumulação de proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência com vencimentos de cargo público. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência. 2. Agravo regimental não provido.’ (ARE 915420-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    ‘Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (RE 1221999-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 914.547-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/8/2016).
    Aponto, no mesmo sentido, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.215.152, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.214.633, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2019; RE 1.063.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/6/2018; RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/6/2017; e ARE 938.867, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2017.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, com a consequente reintegração da Recorrente ao cargo que foi exonerada, tendo em vista que não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 
    Invertidos os ônus da sucumbência”.
    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de omissão e contradição na decisão embargada, tendo em vista que, para dar provimento ao recurso da servidora pública municipal, no sentido da possibilidade de acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do RGPS, entendeu-se que a questão debatida nos autos estaria pacificada por ambas as Turmas desta Corte.
    Para comprovar que a discussão dos autos não se encontra em harmonia com a atual jurisprudência deste Tribunal, aponta-se recentes julgamentos da Primeira Turma proferidos, em 16.06.2020, no ARE 1.234.192 e no ARE 1.250.903, ocasião em que restou consignado que “o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou” (eDOC 24, p. 7).
    Desse modo, conclui-se que o vício apontado deve ser sanado, com apoio no seguinte argumento (eDOC 24, p. 13): 
    “Diante desse contexto, resta evidente que a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente a Primeira e Segunda Turmas, ao contrário do que foi dito da decisão ora embargada, não está consolidada no sentido da possibilidade de cumulação de aposentadoria pelo RGPS para os servidores estatutários (que é o tema destes autos), conforme demonstram as diversas decisões acima elencadas, as quais concluíram pela impossibilidade de acumular proventos da inatividade com a remuneração do cargo”. 
    De outro lado, afirma-se que a servidora pública ocupava o cargo de “agente de serviços gerais”, portanto, não é aplicável a ressalva prevista no art. 37, da CF, que permite “apenas a acumulação nas seguintes situações: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas” (eDOC 24, p. 26). 
    A parte Recorrida, devidamente intimada, manifestou-se nos presentes autos (eDOC 41).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Reputo assistir razão ao Município Embargante quanto aos vícios apontados. 
    Verifico que a atual orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, é no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 
    De outro lado, constato que, segundo a legislação municipal, a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 
    No caso concreto, trata-se de pedido de reintegração no mesmo cargo público, sem a realização de novo concurso público, situação que possui, atualmente, precedentes das duas Turmas desta Corte no sentido de sua improcedência. Confiram-se, a respeito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (grifei). (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (grifei) (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020). 
    Neste ponto, ressaltou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:
    “Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:
    (...).
    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)
    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:
    (...) 
    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    (...)”
    Confira-se, ainda, a respeito, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (grifei) (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (grifei). 
    Diante da jurisprudência majoritária desta Corte sobre o tema, acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Capinzal (eDOC 24), torno sem efeito a decisão anteriormente proferida (eDOC 23) para negar provimento ao recurso interposto pela servidora pública municipal, com base no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (eDOC 12, p. 33). 
    Em, consequência, torno sem efeito, também, a decisão por mim exarada em 30.09.2010 (eDOC 43), publicada no DJe 1º.10.2020, concernente aos embargos de declaração opostos por Vera Lúcia Belotto (Petição 58.798/2020 - eDOC 36).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente